Tribunal: TJDFT
Processo: 0720658-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios em valor equitativo e manteve indenização por danos morais em R$ 1.000,00, afastando a aplicação da tabela da OAB/DF por contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de reconhecer que os danos foram devidamente compensados à luz da situação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a alegada existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios e ao valor da indenização por danos morais; b) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão anterior por meio dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão embargada esclareceu que o valor atribuído à indenização considerou a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico, bem como a existência de demanda anterior envolvendo os mesmos fatos, afastando a tese de majoração.
6. Inexistentes os vícios apontados, não é cabível conferir aos embargos efeitos infringentes ou transformá-los em sucedâneo recursal, sendo necessária a utilização da via própria para eventual reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de vícios no acórdão recorrido — omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com fins de prequestionamento.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016.